Tribunal: TJDFT
Processo: 0728886-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728886-93.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBERLAN SILVA FERREIRA AGRAVADO: ELENIR ALVES MOREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RUBERLAN SILVA FERREIRA contra decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0711318-60.2020.8.07.0003, promovido pelo agravante em desfavor de ELENIR ALVES MOREIRA DA SILVA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 163356232 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu a impugnação da devedora, por considerar que a quantia bloqueada é impenhorável, conforme art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante alega que ajuizou ação de despejo por falta de pagamento com cobrança de alugueres contra a requerida, sobrevindo a sentença de origem condenando-a ao pagamento de R$ 15. 697,48, (quinze mil seiscentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos), mais as parcelas que venceram no curso do processo, acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido. O valor vem sendo perseguido desde 2020, sem êxito. Assevera que após consulta ao sistema SISBAJUD foi penhorado valor de conta bancária da executada, a qual impugnou a penhora nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, requerendo, por sua vez, a manutenção da penhora de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado com a liberação do restante. Contudo, a r. decisão vergastada determinou a liberação de toda a quantia penhorada. Ressalta que a impenhorabilidade de verba de natureza alimentar dos créditos em conta poupança tem sido mitigada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta egrégia Corte. Aduz que a própria agravada concordou com a penhora de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado, demonstrando que esse valor não atingirá a sua subsistência nem da sua família e ainda permitirá o pagamento de dívida, o que vem sendo protelado há alguns anos. Ao final, pugna o agravante pela reforma da decisão agravada a fim de que seja mantida a penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos mensais da agravada até a satisfação do crédito. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal acostados nos IDs 49112883 e 49112884. Observa-se que o agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de julho de 2023 às 09:35:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora